Tribunal: TJBA
Processo: 0300778-36.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300778-36.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANALIA LARIGUET e outros

Advogado(s)
:
MARCIA TEDESCO, TRAJANO RICARDO MONTEIRO RIBEIRO, DANIEL RENOUT DA CUNHA, JOAO LUIZ AMORIM MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, REBECA MAIA HORTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CÁLCULO DO PREPARO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno contra despacho que ordenou complementação do preparo recursal da apelação com base no valor da causa, por considerar ilíquida a sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito e condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se o preparo recursal da apelação deve ser calculado sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, quando a sentença apenas estabelece honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, sem especificar valor monetário concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Lei Estadual nº 12.373/2011 estabelece na Nota I-11 da Tabela I que o preparo do recurso é calculado sobre o valor condenatório imposto na sentença, se for líquida, ou sobre o valor da causa, se for ilíquida ou obrigação de fazer. 4 - Considera-se ilíquida a sentença que, embora fixe honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, não estabelece um valor monetário certo e determinado, demandando operação aritmética para apuração do quantum debeatur, além da condenação imposta compreender, além dos honorários, todas as custas processuais despendidas, cujo valor não foi explicitado na sentença, reforçando sua natureza ilíquida. 5 - A cobrança de custas processuais com base no valor da causa constitui critério legal previamente estabelecido, não configurando confisco ou excesso de formalismo, tampouco violação ao princípio da primazia do mérito.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.007, §§ 2º e 7º; Lei Estadual nº 12.373/2011, Nota I-11 da Tabela I.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0300778-36.2015.8.05.0201
, em que figura como Agravante
ANALIA LARIGUET e outros,
e como Agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça